Tribunal: TJMT
Processo: 1076952-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076952-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEYSON ANDERSON CHAVES - CPF: 729.758.491-68 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAFMC SERVICO DE MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.946.705/0001-55 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA DE DEUS SEMPIO FARIA - CPF: 078.527.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por alegada má prestação de serviços decorrente de contrato de proteção veicular. O recorrente sustentou que o reparo de seu automóvel, atingido por colisão traseira, foi mal executado, acarretando diversos problemas mecânicos e estéticos após a devolução do veículo, bem como prejuízo financeiro por inatividade profissional. Pleiteou reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços de reparo do veículo coberto por proteção veicular; (ii) avaliar se restaram comprovados os prejuízos materiais e morais alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura, pelo autor, de Termo de Aceite de Vistoria no momento da retirada do veículo, atestando que o bem estava apto a trafegar e sem apontar vícios relevantes, enfraquece a tese de má execução do reparo.

4.

O laudo técnico juntado pelo recorrente possui caráter unilateral e foi produzido após a devolução do veículo, sem força probatória suficiente para comprovar falha nos serviços prestados.

5.

A oficina apresentou relatório técnico e fotografias que afastam a existência de nexo causal entre os problemas alegados e o acidente coberto pela proteção contratada.

6.

A associação ré comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais, como o acompanhamento do sinistro e a indicação de oficinas credenciadas.

7.

Não houve comprovação objetiva dos prejuízos financeiros alegados pelo autor, inexistem documentos hábeis que demonstrem os lucros cessantes supostamente sofridos.

8.

O conjunto probatório dos autos não permite afirmar a ocorrência de defeito na prestação do serviço nem a existência de dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076952-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Cleyson Anderson Chaves

Recorrido(s):

Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros de Mato Grosso

CAFMC Serviço de Manutenção de Automóveis Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O autor, ora Recorrente, narra que, em 06/04/2024, sofreu acidente com seu veículo Toyota Yaris XL Plus, placa QCN3B49, fato registrado em boletim de ocorrência lavrado pela PRF. Discorre que acionou a proteção veicular contratada com a reclamada em 15/04/2024, data em que foi aberto o evento. Menciona que a inspeção e aprovação do sinistro ocorreram em 23/04/2024, com liberação do carro reserva retirado em 25/04/2024.

Sustenta que o prazo previsto inicialmente não foi cumprido, e o veículo permaneceu na oficina por tempo muito superior ao esperado, sendo o veículo entregue em definitivo apenas em 19/07/2024.

Alega que o conserto foi mal executado, apontando desalinhamentos, falhas no porta-malas, problemas no sensor de combustível e barulhos na suspensão dianteira. Afirmou, ainda, ter sido forçado a alugar outro veículo, já que atua como motorista de aplicativo.

As recorridas negam ter havido falha na prestação do serviço e que o problema alegado pelo Recorrente não tem nexo causal com os danos decorrentes da colisão.

Pois bem. Conforme documentação constante dos autos, o autor assinou o Termo de Aceite de Vistoria no momento da retirada do automóvel, ocorrido em 14/06/2024, onde atesta que “o veículo está apto a trafegar”, sem registrar qualquer ressalva de vícios graves no reparo. Tal elemento enfraquece substancialmente a tese de má prestação de serviço por parte da oficina. Deve se ressaltado que o Recorrente somente retornou na oficina reclamando a existência de vício no serviço realizado no dia 03/07/2024, ou seja, 19 (dezenove) dias após ter retirado o veículo.

Além disso, o laudo técnico produzido pelo autor é unilateral e elaborado após a devolução do carro. A oficina comprovou, por meio de fotografias e relatório técnico datado de 31/10/2024, que alguns dos problemas apontados, como desgaste nos batentes superiores dos amortecedores dianteiros e folga nas buchas das bieletas, não guardam nexo causal com a colisão traseira originalmente coberta pelo evento (id 279262359).

A Associação Amparo Brasil, por sua vez, demonstrou que cumpriu seu papel de gestora do programa de proteção veicular, indicando oficinas credenciadas e acompanhando o processo.

Não há, nos autos, comprovação robusta de que os defeitos persistentes sejam decorrentes direta e exclusivamente da má execução do conserto.

Tampouco foi comprovado, de forma objetiva, o efetivo prejuízo financeiro sofrido pelo autor nos dias apontados como de inatividade laboral — não havendo, por exemplo, extratos de rendimentos ou recibos que permitam aferição concreta dos lucros cessantes pretendidos, principalmente porque o autor é servidor público do município de Várzea Grande/MT.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida integralmente, pois está em harmonia com o conjunto probatório.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025